Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-33.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÂNSITO. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusado denunciado pelos crimes previstos nos artigos 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do acusado é proporcional e necessária, considerando-se a natureza dos delitos imputados e a possibilidade de mitigação dos riscos com medidas cautelares diversas, além ser de analisada a aplicação do princípio da homogeneidade e proporcionalidade da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve observar os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e somente ser aplicada quando outras medidas cautelares se revelarem inadequadas.
4. O princípio da homogeneidade orienta que a prisão cautelar não deve, em regra, ser mais gravosa do que a sanção penal provavelmente aplicável, sobretudo em hipóteses envolvendo delitos punidos com detenção, sem ocorrência de lesão a terceiros e sem resultado morte.
5. Tendo em vista que os crimes imputados ao recorrido são punidos com pena de detenção, eventual condenação ensejará, necessariamente, regime inicial aberto ou semiaberto (art. 33, caput, do CP), o que recomenda a observância do princípio da homogeneidade na análise da necessidade da prisão preventiva.
6. A duração da prisão preventiva por demasiado período, somada à natureza dos delitos de trânsito imputados ao recorrido, indica que a segregação cautelar pode ultrapassar a pena final esperada, configurando antecipação desproporcional da pena.
7. O histórico criminal do acusado, embora relevante para agravar eventual condenação, não justifica, por si só, a manutenção da custódia se o periculum libertatis pode ser mitigado com medidas cautelares adequadas e tecnologicamente fiscalizáveis. 7.1. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como a proibição de dirigir veículo automotor, mostra-se suficiente para conter o risco de reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXV e LXVI; CP, arts. 33, 59, 69 e 44, II; CPP, arts. 282, § 6o; 312, parágrafo único; 313; 319; CTB, arts. 306, caput e § 1o, II, e 308.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036000, 0731968-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28.08.2025, DJe 30.08.2025; TJDFT, Acórdão 1312022, 0701563-84.2021.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21.01.2021, DJe 01.02.2021.